Tribunal: TJDFT
Processo: 0726470-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITA DO PRESO. MÃE QUE CUMPRE PENA EM REGIME ABERTO. DIREITO ASSEGURADO EM DIVERSOS DIPLOMAS. IMPORTANTE FATOR DE RESSOCIALIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, a Lei de Execução Penal e as Regras Mínimas da ONU para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos o de receber visitas de familiares e amigos, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.
2. O direito de visita visa à ressocialização do condenado, não podendo ser obstado pelo fato de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, não podendo os efeitos da sentença penal condenatória restringir o gozo de outros direitos individuais.
3. Agravo conhecido e provido.